Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705832-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK RECORRIDO: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO JUNTO À OAB. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. 1. Quanto ao dano moral, é necessário, para o direito à indenização, demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade. Não induzem ao reconhecimento do dano moral, certas situações que, a despeito de serem desagradáveis, são inerentes ao exercício regular de determinadas atividades. 2. A mera representação disciplinar perante a OAB, desconectadas a outros elementos que comprovem que a conduta desborda da normalidade, não enseja a condenação à indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, defendendo que restou caracterizado o dano moral indenizável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, pois “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis, acarretaria, necessariamente, novo exame das provas constante dos autos, providência defesa em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.218.364/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010